Tribunal: TJES
Processo: 5003003-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003003-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLI FRANCISCA DA COSTA RAMOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 7.402,92. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR (
ENGRENAGEM ADULTERADA
). LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO E/OU ANÁLISE TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JEC (
COMPLEXIDADE/PERÍCIA
) REJEITADAS. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA PARA AFERIR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (parte ré) contra sentença que declarou a
nulidade do débito de R$ 7.402,92
, referente à recuperação de consumo apurada em
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
por suposta fraude ("engrenagem adulterada"). A autora alegou não ter acompanhado a inspeção nem ter sido notificada previamente. A Recorrente defendeu a regularidade do procedimento e a validade da cobrança, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa e incompetência do JEC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial Cível e da tese de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

Verificação da legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude (TOI) e da validade da cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de Defesa/Perícia:
A preliminar é rejeitada, pois o juiz é o destinatário da prova (
Art. 370, CPC
). A controvérsia sobre a validade do débito se resolve pela análise da
legalidade do procedimento administrativo
e não pela complexidade técnica da fraude em si. A prova documental nos autos é suficiente para o deslinde da causa.

Incompetência do JEC:
Rejeitada, pois a desnecessidade da perícia técnica afasta a alegação de complexidade da causa.

Nulidade do Procedimento e do Débito:
A apuração de fraude em medidor e a consequente cobrança de recuperação de consumo devem obedecer aos princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor (
CDC
e
Súmula 479/STJ

a contrario sensu
). A prova demonstra que o
TOI foi lavrado e o medidor inspecionado de forma unilateral
, sem a notificação prévia e transparente do consumidor para que acompanhasse o procedimento e/ou nomeasse assistente técnico.

Ilegalidade Consolidada:
A averiguação unilateral da dívida pela concessionária configura
falha na prestação do serviço
e viola o devido processo legal administrativo, o que, conforme reiterada jurisprudência do
STJ
(inclusive no
Tema 699
,
obiter dictum
) e do
TJES
, torna
nulo o TOI
e, via de consequência,
inexigível o débito
dele decorrente.

Manutenção da Sentença:
A sentença que declarou a nulidade do débito é mantida por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
É
nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
e inexigível o débito de recuperação de consumo dele oriundo quando a Concessionária apura a suposta fraude no medidor de forma
unilateral
, sem a prévia e efetiva comunicação ao consumidor para que acompanhe a inspeção e a análise técnica do equipamento, caracterizando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 5º, LIV e LV (Invocados na preliminar e na fundamentação).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 370.

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.946.665/MA (Afirma a ilegalidade da cobrança por apuração unilateral).

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-50.2019.8.08.0009 (Reafirma o entendimento local).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003003-15.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARLI FRANCISCA DA COSTA RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 7.402,92. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR (
ENGRENAGEM ADULTERADA
). LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO E/OU ANÁLISE TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JEC (
COMPLEXIDADE/PERÍCIA
) REJEITADAS. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA PARA AFERIR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (parte ré) contra sentença que declarou a
nulidade do débito de R$ 7.402,92
, referente à recuperação de consumo apurada em
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
por suposta fraude ("engrenagem adulterada"). A autora alegou não ter acompanhado a inspeção nem ter sido notificada previamente. A Recorrente defendeu a regularidade do procedimento e a validade da cobrança, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa e incompetência do JEC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial Cível e da tese de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

Verificação da legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude (TOI) e da validade da cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de Defesa/Perícia:
A preliminar é rejeitada, pois o juiz é o destinatário da prova (
Art. 370, CPC
). A controvérsia sobre a validade do débito se resolve pela análise da
legalidade do procedimento administrativo
e não pela complexidade técnica da fraude em si. A prova documental nos autos é suficiente para o deslinde da causa.

Incompetência do JEC:
Rejeitada, pois a desnecessidade da perícia técnica afasta a alegação de complexidade da causa.

Nulidade do Procedimento e do Débito:
A apuração de fraude em medidor e a consequente cobrança de recuperação de consumo devem obedecer aos princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor (
CDC
e
Súmula 479/STJ

a contrario sensu
). A prova demonstra que o
TOI foi lavrado e o medidor inspecionado de forma unilateral
, sem a notificação prévia e transparente do consumidor para que acompanhasse o procedimento e/ou nomeasse assistente técnico.

Ilegalidade Consolidada:
A averiguação unilateral da dívida pela concessionária configura
falha na prestação do serviço
e viola o devido processo legal administrativo, o que, conforme reiterada jurisprudência do
STJ
(inclusive no
Tema 699
,
obiter dictum
) e do
TJES
, torna
nulo o TOI
e, via de consequência,
inexigível o débito
dele decorrente.

Manutenção da Sentença:
A sentença que declarou a nulidade do débito é mantida por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
É
nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
e inexigível o débito de recuperação de consumo dele oriundo quando a Concessionária apura a suposta fraude no medidor de forma
unilateral
, sem a prévia e efetiva comunicação ao consumidor para que acompanhe a inspeção e a análise técnica do equipamento, caracterizando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 5º, LIV e LV (Invocados na preliminar e na fundamentação).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 370.

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.946.665/MA (Afirma a ilegalidade da cobrança por apuração unilateral).

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-50.2019.8.08.0009 (Reafirma o entendimento local).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que está sendo cobrada complementarmente o valor de R$7.402,92, ainda que não tenha havido qualquer notificação prévia. Ademais, sustenta não ter acompanhado a inspeção realizada pela requerida. Por entender que o procedimento adotado pela ré não observou os princípios do contraditório e ampla defesa, e por não alcançar êxito na solução administrativa, propôs a presente ação visando, liminarmente, que a requerida suspenda a cobrança dos valores objeto da lide e se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica referente a instalação de n.º 748501. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do TOI, bem como dos cálculos que advieram dele, devendo a ré cancelar a dívida, abstendo-se de efetuar qualquer ato de cobrança, por fim, pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PROCEDENTES os pedidos constante da inicial, para:

DECLARAR NULO o débito apontado ao ID n.º 61617184, e consequentemente, CONFIRMAR a decisão proferida ao ID n.º 54765492.

JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos apresentados da exordial, nos termos da fundamentação supra escandida.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

No Recurso Inominado, o banco réu, preliminarmente, sustentando cerceamento de defesa e, subsidiariamente, aduz pelo flagrante incompetência do Juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, defende a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, sob o fundamento de desnecessária a presença do titular e defende que a cobrança é devida.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

I) Da preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

O recorrente pugna pela anulação da sentença, aduzindo que o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de produção de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. No entanto, a preliminar deve ser rejeitada, conforme passo a expor.

É consabido que o magistrado, enquanto destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar desnecessárias, meramente protelatórias ou impertinentes ao deslinde da controvérsia. Essa prerrogativa é expressamente conferida pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que preconiza que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único, art. 370, CPC).

Afasto
, portanto, a tese arguida.

A parte ré reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, subsidiariamente, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor e a correta quantificação do débito de recuperação de consumo.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser
rejeitada
,
pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI nº 9107720, que apurou a irregularidade alegada, foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O procedimento de inspeção realizado em 14/09/2021 (Id 15524853) sem a presença do Recorrido, ou de seu representante, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a remoção do medidor para análise laboratorial, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor vultoso de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

A Recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade como "engrenagem adulterada" e o Demonstrativo de Cálculo (Id 15524854).

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) [destaquei]

No mesmo sentido, este eg. Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024
) [destaquei]

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)